Tribunal: TJDFT
Processo: 0747497-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP COMBINADO COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE. REQUISITOS PARA A SAÍDA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a Defesa não comprovou a existência dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, inviável a concessão do pedido de tutela provisória de urgência, ainda mais quando verificado que o agravante, sequer, faz jus à saída antecipada. E, como o feito está maduro para o julgamento, desnecessária a concessão de liminar, devendo ser ele, de fato, submetido ao julgamento pelo Órgão Colegiado.
2. De acordo com o Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica é vedada aos condenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei no 12.850/2013.
3. Embora o crime de roubo não conste, expressamente, no inciso III, do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, tampouco no artigo 5-A da Recomendação no 62/2020-CNJ, que restringiu os benefícios para determinados delitos, não se pode olvidar que, por se tratar de crime complexo, que tutela bens jurídicos distintos (patrimônio, liberdade individual e integridade física), a ofensa à liberdade individual ou integridade física pode se dar diretamente, quando há efetiva violência empregada contra a pessoa, ou potencialmente, no caso de grave ameaça.
4. A prática, pelo agravante, do crime de roubo majorado mediante faca no pescoço da vítima e concurso de agentes ofende a integridade física da vítima, impossibilita a saída antecipada com prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica., eis que ele não preenche os requisitos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
5. Recurso conhecido e desprovido.